Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vistos etc.
Diante da abrupta mudança no cenário político e social e da sucessiva edição de decretos estaduais nas últimas semanas, existe a possibilidade de que o ato impugnado tenha sofrido alteração substancial em seus termos ou sido até mesmo revogado, circunstâncias que acarretariam, em tese, a perda do objeto desta declaratória.
Por isso, com o objetivo de elucidar melhor a controvérsia posta nos autos e evitar desnecessária inclusão do feito em pauta para julgamento, converto o julgamento em diligência e determino que se requisitem novas informações ao Estado de Mato Grosso, que deverão ser prestadas em até 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, abra-se vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem caberá ofertar parecer em até 10 dias (art. 125, § 2o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Certificado o cumprimento das determinações supracitadas ou transcorridos in albis os prazos assinalados, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator